Tribunal: TJDFT
Processo: 0044135-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL. PRECLUSAO PRO JUDICATO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR EM SENTIDO DIVERSO AO ACÓRDÃO. SUCESSIVOS RECURSOS PELO AGRAVANTE QUE NÃO ADENTRARAM NA QUESTÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO RELATOR SUPERADO PELO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não há preclusão pro judicato quando o provimento judicial provisório, manifestado na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é superado pelo entendimento do colegiado, pois, naquela fase, o relator manifesta juízo primário e não vinculativo sobre a matéria retratada no recurso.
3. Outrossim, os sucessivos recursos interpostos pela parte agravante, ora embargada, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, foram obstados por inobservância a requisitos processuais, não havendo enfrentamento do mérito por aquela Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.